Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018640-08.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEOVANE JOSE DA SILVA - CPF: 551.335.921-91 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), AIRAM COIMBRA DA SILVA - CPF: 064.639.301-48 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRAM COIMBRA DA SILVA - CPF: 064.639.301-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REDIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. VALOR DA CAUSA. RETIFICADO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. TEMA 1.313/STJ.
QUANTUM
AJUSTADO. RECURSO DO PACIENTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Geovane José da Silva e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem ao autor atendimento domiciliar (Home Care) por 12 horas diárias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00, rateados entre os entes públicos.

2.

O autor busca a correção do valor da causa e a aplicação dos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC; o Município suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação, sustentando que a obrigação é exclusiva do Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) definir se é admissível a juntada de documento novo na fase recursal para retificação do valor da causa;
(III) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ação de saúde;

(III) aferir a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis pelo fornecimento do tratamento domiciliar e o eventual direcionamento do ente competente, diante da repartição de competências na área da saúde.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documento novo na fase recursal é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, quando justificada a impossibilidade anterior e ausente má-fé. O documento apresentado por Geovane José da Silva demonstra o real custo do serviço de Home Care _ Autorização n. 306/2024, não implicando inovação indevida, motivo pelo qual deve ser acolhida a retificação do valor da causa para R$ 288.350,00.

4.

A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar a apreciação equitativa, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 (“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”). Assim, em razão da alteração do valor da causa, majoro os honorários advocatícios para o montante de
R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

5.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde (CF/1988, arts. 23, II, e 196).

6.

O Tema 793 do STF reconhece que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, o que foi corretamente observado na sentença ao determinar o cumprimento prioritário pelo Estado de Mato Grosso.

7.

O conjunto probatório comprova a necessidade médica e a urgência do atendimento domiciliar para o paciente tetraplégico, não havendo motivo para afastar a solidariedade entre os entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Geovane José da Silva parcialmente provido, apenas para retificar o valor da causa para R$ 288.350,00 e os honorários advocatícios para o montante de
R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
. Recurso do Município de Rondonópolis desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a retificação do valor da causa em sede recursal mediante a juntada de documento novo, desde que ausente má-fé e demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de atendimento domiciliar (
Home Care
), devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado prioritariamente ao Estado, conforme o Tema 793/STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.
196; L. 8.080/1990, art. 7o, XI; CPC, art. 85, § 8o.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Rondonópolis e por Geovane José da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida municipalidade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Geovane José da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, condenou os entes públicos a fornecerem ao autor atendimento domiciliar (
Home Care
) por 12 horas diárias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Além disso, direcionou, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso a obrigação imposta e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados entre os requeridos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 271182381).

Geovane José da Silva busca a reforma da sentença, ao argumento de que houve equívoco na fixação do valor da causa, por ter sido calculado com base em montante que não corresponde à diária efetivamente paga ao serviço de
home care
— base de cálculo adequada —, bem como quanto ao critério de apreciação equitativa adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Defende a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ e no 1.255 do STF e no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que veda, salvo hipóteses excepcionais, o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação for mensurável.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar o valor da causa para R$ 288.350,00 (duzentos e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais), bem como para que seja fixados os honorários sucumbenciais com base no artigo 85, §§2o e 3o do CPC (id. 271182382).

De outro lado,
o Município de Rondonópolis sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o tratamento requerido — assistência domiciliar de média complexidade — não se enquadra na atenção básica municipal, sendo, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Aduz, também, que a sentença desconsiderou a nova interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 793, quanto ao redirecionamento da obrigação segundo as competências administrativas previstas para os entes federativos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, que a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da ação (id. 299275938).

O Município e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado por Geovane José da Silva (id. 271182388 e 271182391).

O Estado de Mato e Geovane José da Silva contrarrazoaram o recurso apresentado pelo Município

(ids. 271182393 e 271182393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, bem como pela suspensão da análise dos honorários sucumbenciais, em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 314870850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o dever de fornecer ao Recorrido o atendimento domiciliar (
Home Care
) por 12 horas diárias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Além disso, direcionou, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso a obrigação imposta e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados entre os requeridos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 271182381).

A ação busca compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a fornecerem a Geovane José da Silva, portador de tetraplegia (CID 10 – G82.5) e acamado há mais de 18 anos, o tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
(12 horas diárias), conforme prescrição médica e avaliação de média complexidade, sob pena de bloqueio de verbas, diante da negativa administrativa de atendimento.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos e etc.,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
GEOVANE JOSÉ DA SILVA
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Segundo a inicial, o Requerente possui 52 anos de idade, encontra-se acamado há mais de 18 anos e é portador de “
tetraplegia – CID 10 G82.5
”
,
motivo pelo qual pleiteia internação domiciliar na modalidade
Home Care
.

Em id. 163740227 tem-se relatório médico, onde assinala que o paciente foi avaliado adotando como critérios o instrumento da tabela ABEMID,
totalizando 14 (quatorze) pontos, sendo considerado elegível para recebimento de internação domiciliar em média Complexidade.
[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar concedida anteriormente e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de condenar o
Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis
a fornecerem o atendimento domiciliar –
Home Care 12 horas
–
em favor de
GEOVANE JOSÉ DA SILVA
, cujo grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver alteração no quadro clínico desta, e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isentos, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, condeno os requeridos (Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso) ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico constituído, nos termos do disposto no art. 85, §10 do CPC. (...)

Assim, mostra-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o
proveito

econômico
da ação, por se tratar de bem de valor
inestimável
, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.” (id. 271182381).

Irresignados Geovane José da Silva e o Município de Rondonópolis recorreram.

1.

DO RECURSO DE GEOVANE JOSÉ DA SILVA

Pretende a reforma da sentença na parte relativa ao valor da causa, porque houve equívoco com relação ao valor da diária do
home care
postulado, e ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando a aplicação dos Temas 1.076/STJ e 1.255/STF e do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que vedam o arbitramento por equidade quando o valor é mensurável. Requer a retificação do valor da causa para R$ 288.350,00 e a fixação dos honorários conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Quanto à irresignação com relação ao valor da causa, cumpre esclarecer que a sentença acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer que o valor inicialmente atribuído pela parte autora estava superestimado, o que resultou em redução para o montante de R$ 226.300,00, tomando como base o valor máximo da diária (R$ 620,00) e projetando os custos para o período de 12 meses, conforme autoriza o art. 292, §2o, do CPC.

No entanto, o Recorrente, em sede recursal, requer nova retificação do valor da causa para R$ 288.350,00, apresentando documento complementar não disponível à época da propositura da ação, que, segundo afirma, demonstra um custo atualizado e mais preciso do serviço requerido. Argumenta, ainda, que tal documento não pôde ser obtido antes por se tratar de informação sob a posse do ente público — que, inclusive, teria o dever de produzi-la durante a instrução.

O ponto central, portanto, é saber se é admissível a apresentação deste novo documento na fase recursal, visando à readequação do valor da causa.

Nos termos do art. 435 do CPC, é permitida a juntada de documento novo na fase recursal, desde que a parte justifique a impossibilidade de apresentá-lo anteriormente, sem que disso decorra má-fé ou preclusão voluntária. Confira-se:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

No caso em exame, o Recorrente demonstra que o documento complementar foi obtido após a sentença, com o propósito de refletir o valor atualizado e completo do serviço, e não há indícios de má-fé ou preclusão. Ademais, não há alteração do pedido nem inovação indevida, mas apenas quantificação mais precisa do proveito econômico pretendido, conforme exige o próprio art. 292 do CPC.

Importa destacar que a diferença entre os valores (R$ 226.300,00 x R$ 288.350,00) não decorre de erro material, mas de atualização do orçamento ou inclusão de custos complementares ao tratamento, o que é razoável diante da complexidade do serviço (
Home Care
por 12h diárias).

Logo, estando o documento em consonância com os parâmetros do art. 435 do CPC, e visando apenas ajustar o valor da causa ao efetivo custo do serviço postulado, conforme comprovante emitido pela própria Secretaria de Estado de Saúde e juntado aos autos nesta fase

– Autorização n. 306/2024 em nome do Recorrente (id. 271182383), admite-se sua apreciação em sede recursal.

Sendo assim, é caso de acolhimento do pedido quanto à nova retificação do valor da causa, o que enseja atualização do valor da causa para R$ 288.350,00, que melhor reflete o custo estimado do serviço de
Home Care
por 12 horas diárias, conforme documentação agora juntada (id. 271182282).

Superada essa questão, no que tange à irresignação quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que a sentença fixou a verba, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser rateada entre os requeridos.

Tal fixação, realizada nos termos do art. 85, §8o, do CPC, por se tratar de demanda relativa à judicialização do direito à saúde, mostra-se adequada. Explico.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Sabe-se que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito quanto à verba honorária com base no IRDR
1023732-44.2022.8.11.0000 TJMT
, já que a controvérsia foi definitivamente solucionada pela Corte Superior. Ademais, observa-se que o Juízo singular fixou os honorários por equidade, em consonância com a orientação firmada no referido Tema.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Importante consignar que existe solidariedade entre os entes federativos quanto à obrigação de fazer. Assim, ainda que se reconheça eventual direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, subsiste o dever de ambos os entes suportarem, de forma solidária, a condenação ao pagamento da verba honorária.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, a sentença recorrida merece reparos apenas para ajustar o valor dos honorários advocatícios, fixando-os em
de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
, mantido o critério de arbitramento por equidade, em consonância com o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO

O Município de Rondonópolis recorre, sob o fundamento, em preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que o atendimento domiciliar solicitado é de média complexidade, sendo de competência do Estado de Mato Grosso, e invoca o entendimento do Tema 793/STF sobre a distribuição das responsabilidades entre os entes federativos. Pede o efeito suspensivo e o provimento do recurso para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

1. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que concerne à aventada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, suscitada pelo Recorrente,
ante a distribuição de competência na área da saúde, merece acolhimento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.”

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado de Mato Grosso.

2.

DO MÉRITO

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nessa perspectiva, é dever do Estado,
stricto sensu
, à luz do artigo 196 da Constituição da República, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas principais vertentes para atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista.

No caso em apreço, consta dos autos que o paciente, ora recorrido, com 52 anos de idade, encontra-se acamado há mais de 18 anos e é portador de tetraplegia – CID 10 G82.5, razão pela qual necessita de internação domiciliar na modalidade
home care
.

O relatório médico informa que a pontuação obtida na tabela ABEMID totaliza 14 (quatorze) pontos, índice considerado elegível para o recebimento de internação domiciliar de média complexidade (id. 163740227).

O conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade e a urgência do atendimento
home care
em favor do recorrido, para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

No que tange à responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à obrigação imposta na ação de origem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese em matéria de saúde pública:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Logo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Ocorre que a sentença já promoveu esse direcionamento ao consignar:
“Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito à hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueios de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.”

Portanto, quanto a esse aspecto, como bem assinalado no parecer ministerial -
“ressaltar que a obrigação ora discutida já foi direcionada inicialmente ao Estado de Mato Grosso em sede de sentença” -
(id. 314870850)
, não há reparos a serem feitos.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Geovane José da Silva, para retificar o valor da causa para o montante de R$
288.350,00 (Duzentos e oitenta e oito reais e trezentos e cinquentas centavos)
e no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitro no valor de
de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Com relação ao Recurso de Apelação do Município de Rondonópolis,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade
ad causam
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025